Tribunal: CARF
Processo: 10830.900044/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900044/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.676 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.150:
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade emitido pela DRJ de Belém que decidiu pela improcedência da
manifestação.
O presente processo versa sobre Declaração de Compensação informada no
PER/DCOMP no 24513.30469.310706.1.3.01-0006 constante das e-fls 32 a 75 de débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900044/2011-83
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900044/2011-83

de IRPJ E CSLL com saldo credor de IPI acumulado no 2o trimestre de 2006 no valor de
R$94.149,64.
O despacho decisório, situado à e-fl. 34 a 38, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento no montante de R$83.010,51. A glosa parcial
ocorreu em razão dos seguintes motivos: (i) Ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos; e (ii) Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Diante destes fatos, a despacho decisório
homologou parcialmente a PER/DCOMP.
Não satisfeita com a resposta do fisco, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que as glosas ocorreram em decorrência das
empresas optantes pelo SIMPLES.
A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo do direito creditório conforme Acórdão no 14-47.849 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância, em síntese, que: (i) em sede preliminar, afirma ser nula
a decisão de piso por desprezar os argumentos e documentos trazidos pela recorrente,
especialmente em face de ter fundamentado sua decisão com base em nota fiscal da
empresa “Hábil” que não foi citada no Despacho Decisório; (ii) no mérito, enfrenta a
legitimidade do crédito apropriado pela Recorrente decorrente de empresas que
efetivamente não são (e nunca foram) optante pelo SIMPLES.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
A 1a Turma Extraordinária da 3a Seção converteu o julgamento em diligência por
intermédio da Resolução no 3001-000.150 para que fosse informado nos autos a forma de
tributação adotada pelas empresas objeto da controvérsia (Blister MMCC Embalagens Ltda
(CNPJ 56.333.479/0001-32), Revpack Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos Ltda
(CNPJ 03.524.760/0001-96) e Farmoprint Embalagens Ltda CNPJ (CNPJ 42.228.056/0001-48)
com vistas a verificar se eram ou não optantes pelo Simples Federal à época dos fatos. Foi
solicitado, ainda, a juntada das notas fiscais objeto da lide.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900044/2011-83

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente inicialmente pleiteia a nulidade do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade tendo em vista que desprezou os argumentos e documentos trazidos pela
recorrente, especialmente em face de ter fundamentado sua decisão com base em nota fiscal da
empresa “Hábil” que não foi citada no Despacho Decisório, conforme “Relação de Notas Fiscais
com Créditos Indevidos – Créditos por Entrada no Período”. Afirma ainda que juntou os
documentos relacionados a consulta no sítio da Receita Federal onde comprova que as empresas
Blister MMCC Embalagens Ltda (CNPJ 56.333.479/0001-32), Revpack Tecnologia e Comércio
de Componentes Plásticos Ltda (CNPJ 03.524.760/0001-96) e Farmoprint Embalagens Ltda
CNPJ (CNPJ 42.228.056/0001-48) não são e nunca foram optantes pelo Simples.
Compulsando os documentos acostados pela Recorrente em relação a consulta ao
sítio da Receita Federal de e-fls 26 a 28, verifiquei que as informações se referem tão somente a
opção pelo Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006, com vigência a partir de
15/12/2006), e que nada foi apresentado em relação ao Simples Federal instituído pela Lei no
9.317/96.
Apesar de a Recorrente ter apresentado tais informações, a decisão de piso
utilizou as informações apresentadas pela fiscalização e que consta do banco de dados da própria
RFB que as citadas empresas eram optantes pelo SIMPLES FEDERAL à época da emissão das
notas fiscais e que, por conseguinte, não autorizaria a utilização dos créditos de IPI.
Assiste razão à Recorrente o fato de não haver nenhuma nota fiscal emitida pela
empresa “Hábil” e o Acórdão a ter citado em seu voto bem como que não houve juntada de
cópias de notas fiscais. Entretanto, o fundamento para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade foi, como descrito no parágrafo anterior, o aproveitamento de créditos de IPI de
notas fiscais emitidas por fornecedores optantes pelo SIMPLES FEDERAL.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A Recorrente alega que as empresas fornecedoras Blister MMCC Embalagens
Ltda (CNPJ 56.333.479/0001-32), Revpack Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos
Ltda (CNPJ 03.524.760/0001-96) e Farmoprint Embalagens Ltda CNPJ (CNPJ 42.228.056/0001-
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900044/2011-83

48) não são e (nunca foram) optantes pelo SIMPLES conforme extratos emitidos através de
consulta realizada no próprio site da SRFB/SIMPLES NACIONAL.
Foi observado que os documentos apresentados pela Recorrente mostram que as
empresas não são optantes pelo SIMPLES NACIONAL. Nada mencionando sobre o SIMPLES
FEDERAL. Percebe-se que as consultas foram realizadas em 17/03/2011 e 21/02/2014, período
bem posterior à data da emissão das notas fiscais que foi entre abril e junho/2006, quando ainda
se encontrava vigente o SIMPLES FEDERAL. Neste sentido, o julgamento foi convertido em
diligência para que fosse informado nos autos a forma de tributação adotada pelas empresas
objeto da controvérsia (Blister MMCC Embalagens Ltda (CNPJ 56.333.479/0001-32), Revpack
Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos Ltda (CNPJ 03.524.760/0001-96) e
Farmoprint Embalagens Ltda CNPJ (CNPJ 42.228.056/0001-48).
Diante da determinação contida na Resolução no 3001-000.150, a unidade de
origem produziu a Informação Fiscal de e-fls. 112 a 115.
Na referida informação a autoridade fiscal constatou haver uma solicitação da
empresa Farmoprint para cancelamento do ato declaratório de exclusão do SIMPLES
NACIONAL emitido em face de existência de débitos do SIMPLES no período de 01/2005 a
12/2006. Entretanto, a Blister alega em sua defesa que os referidos débitos encontram-se
parcelados.
Para a empresa Revpack foi juntada a tela onde consta informação de processo de
lançamento de auto de infração do SIMPLES para o período de 01/2006 a 04/2006.
Já para a empresa Blister, a fiscalização junta uma tela de controle de débitos da
empresa onde consta débitos de SIMPLES FEDERAL no período objeto da presente análise.
Por derradeiro, também foram juntadas telas (e-fls. 116 a 121) de cadastro do
CNPJ e da Relação das Declarações de 1990 a 2014 das empresas Blister, Revpack e Farmoprint.
Para todas as empresas consta como forma de tributação para o ano de 2006 o SIMPLES.
Ou seja, no ano de 2006 as empresas Blister MMCC Embalagens Ltda (CNPJ
56.333.479/0001-32), Revpack Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos Ltda (CNPJ
03.524.760/0001-96) e Farmoprint Embalagens Ltda CNPJ (CNPJ 42.228.056/0001-48) eram
optantes pelo SIMPLES.
Para fins de solução da lide, vejamos o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no
9.317/1996, que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900044/2011-83

Apesar de a Lei Complementar no 123/2006 ter revogado a Lei 9.317/96, a
vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES se manteve conforme
disposto no art. 23 da referida Lei Complementar a seguir reproduzido:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Esta vedação ocorre porque as empresas optantes pelo SIMPLES já possuem uma
tributação do IPI diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um
acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta. Ou seja, a tributação já é
favorecida e não há que se falar em não-cumulatividade nas suas operações.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010, repare a reprodução dos referidos artigos:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata oart. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Portanto, numa análise sistêmica destes dispositivos legais e normativos, verifica-
se que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, especialmente quando da aquisição
de MP, PI e ME de estabelecimentos optantes pelo Simples, nas quais há vedação expressa ao
direito a fruição de crédito destas aquisições.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.676 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900044/2011-83

Fl. 134
DF CARF MF
Original